Tribunal: TJDFT
Processo: 0720581-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA PREVJUD. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INVIABILIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional.
2. A expedição do ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, através do sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária, é restrita às ações previdenciárias
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se trata de sistema para a realização de pesquisa de bens penhoráveis, pois “tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de pesquisa com essa finalidade, consoante informado, via e-mail, pela própria CNIB, em consulta administrativa realizada pela Secretaria da 8a Turma Cível”. (Acórdão 1796854, 07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023)
4. Recurso conhecido e não provido.